Tribunal: TJDFT
Processo: 0725934-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725934-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA AGRAVADO: PAULO MIRANDA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LINE DA SILVA LOPES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Abdala Carim Nabut Administração de Imóveis Ltda. em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que tramita perante a 21a Vara Cível de Brasília, processo de origem no 0729149-64.2019.8.07.0001, movido em desfavor de Paulo Miranda da Silva, representado nos autos por sua companheira Ana Line da Silva Lopes. Na origem, a parte agravante formulou requerimento de expedição de mandado de penhora, avaliação e depósito judicial de bens, com ingresso no interior da residência do executado. Argumenta que tal diligência seria necessária à efetividade da execução, tendo em vista a dificuldade de localizar bens passíveis de constrição por outros meios. De outro lado, o juízo de primeiro grau indeferiu a medida pleiteada, sob o fundamento de que não foram apresentados elementos concretos capazes de justificar a adoção de diligência de tal natureza, notadamente por ausência de indícios suficientes acerca da existência de bens de valor no interior da residência do devedor. Assim, entendeu o magistrado que a medida seria, além de invasiva, desnecessária e potencialmente inócua, diante da ausência de demonstração mínima de utilidade ou eficácia. Inconformada, a parte exequente interpôs o presente agravo, com pedido de antecipação de tutela recursal, sustentando que a decisão agravada compromete a efetividade da execução, uma vez que o devedor permanece inadimplente e protegido pela inviolabilidade do domicílio, sem que se possa verificar a existência de bens úteis à penhora. Aduz que o simples indeferimento com base na ausência de certeza quanto à existência de bens penhoráveis subverte a lógica da execução, cuja dinâmica naturalmente exige atos investigativos e constritivos para garantir a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. O agravante requer, liminarmente, a concessão de tutela antecipada para que seja determinado ao juízo de origem que autorize a expedição do mandado de penhora e avaliação dos bens existentes na residência do executado e, no mérito, a confirmação da medida com o provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 73387824). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, o agravante pugna pela expedição de mandado judicial que viabilize a constrição de bens móveis na residência do devedor, ao argumento de que a negativa da diligência compromete a efetividade da execução. É de se destacar que o Ministério Público se manifestou nos autos de origem pelo indeferimento da medida, pontuando a ausência de elementos que indicassem a presença de bens de elevado valor na residência do executado (ID 236187743). De tudo o que consta nos presentes autos eletrônicos, observo que a antecipação pretendida esbarra no risco de irreversibilidade da medida, uma vez que se trata de medida que, caso deferida, acarretará o exaurimento da questão. Ademais, observa-se dos autos que já houve determinação judicial de penhora no rosto dos autos da ação previdenciária no 1119880-80.2023.4.01.3400, providência que, ao menos por ora, atende ao interesse do credor em assegurar o adimplemento da obrigação exequenda, não se justificando a adoção de medidas mais gravosas. Assim sendo, e tendo em vista que os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal devem estar configurados de forma cumulativa, impõe-se o indeferimento do pleito, sem prejuízo de nova avaliação por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Ao agravado, para contrarrazões. Oficie-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, dispensadas informações. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília, 1o de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator